Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. PERIGO DE DANO INVERSO. POTENCIAL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Não se mostra possível a concessão da antecipação da tutela voltada à determinação, à instituição bancária ré, de suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo que a autora alega ter sido contratado mediante fraude, quando caracterizada a potencialidade de irreversibilidade da medida, bem como o perigo de dano inverso, considerando a utilização, pela autora, de parte do valor depositado, não possuindo condições de efetuar o depósito integral em juízo.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.